Tribunal: TJDFT
Processo: 0724575-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por DANIELA CARDOSO DA SILVA da decisão que, proferida nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado contra ato da FUNERÁRIA AMOR ETERNO LTDA-ME, figurando como Autoridade Coatora o sócio administrador JOSÉ FERNANDES DA SILVA, indeferiu o pedido liminar. Pedido de antecipação da tutela indeferido (ID 17974531). Na sequência, a parte recorrente informa a sua desistência do recurso, tendo em vista a perda do objeto do mandado de segurança que deu origem a este agravo (ID 18034540). É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998, do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora